Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. MAJORAÇÃO. DEVIDA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito configura o dano moral presumido (in re ipsa). Não necessita de provas, bastando apenas a comprovação da inscrição indevida.
2. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
3. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 3.1. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado à indenização do dano moral advindo da inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes.
4. Recurso conhecido e provido.